Tribunal: TJPA
Processo: 0861110-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861110-04.2022.8.14.0301

APELANTE: CARMONA & CARMONA LTDA - EPP

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ISSQN. TRIBUTAÇÃO UNIPROFISSIONAL. CONTINÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
Carmona & Carmona Ltda – EPP
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito,
ação declaratória
ajuizada em face do
Município de Belém
, ao reconhecer a
continência
com a ação de nº
0850827-58.2018.8.14.0301
, também proposta pela apelante, que possui o mesmo objeto jurídico: o reconhecimento do direito ao recolhimento do
ISSQN sob regime uniprofissional
, conforme o
Decreto-Lei nº 406/1968
.

2.

O juízo de origem entendeu que o pedido desta nova ação está contido na demanda anterior, que já se encontra em fase recursal, determinando a extinção do feito nos termos dos arts.
57 e 485, V, do CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em
verificar se há continência entre as ações propostas pela apelante
, de modo a justificar a extinção da presente ação declaratória sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Constatada a identidade de partes, causa de pedir e o mesmo pedido declaratório nas duas ações — ambas buscando o reconhecimento do direito à tributação uniprofissional do ISSQN —, resta caracterizada a
continência processual
, nos termos do
art. 104 do CPC
.

5.

A mera alegação de que a presente ação buscaria “efeitos futuros” não afasta a identidade substancial do pedido, pois o núcleo jurídico da pretensão — o reconhecimento da forma de tributação — é o mesmo.

6.

A jurisprudência do
STJ
orienta que, configurada a continência, o processo relativo à ação contida deve ser
extinto sem resolução de mérito
, cabendo ao juízo prevento (da ação continente) o julgamento da controvérsia (REsp nº 1.051.652/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi).

7.

Ademais, o Tribunal já apreciou o mérito da ação anterior, negando o direito pleiteado, o que torna esta ação manifestamente prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se continência quando há identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma ação abrangido pelo de outra, nos termos do art. 104 do CPC.

2.

A ação contida deve ser extinta sem resolução de mérito, prevalecendo a apreciação pela ação continente.

3.

A identidade substancial do pedido declaratório não se altera pela limitação temporal ou alegação de efeitos futuros do mesmo direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 57, 104 e 485, V; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.051.652/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARMONA & CARMONA LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital em
Ação Declaratória ajuizada em face do Município de Belém que extinguiu a ação sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de que o pedido formulado nesta estaria contido no pedido formulado na ação 0850827-58.2018.814.0301
.

A sentença apelada a presenta a seguinte parte final, nos seguintes termos:

“(...) A presente ação possui identidade com o processo n. 0850827-58.2018.814.0301. A diferença é que naquela ação houve cumulação com pedido de repetição de indébito. Diversamente do alegado pela autora, na ação anteriormente proposta não se discute apenas os exercícios de 2013 a 2018, esse período diz respeito aos valores a serem restituídos. Evidencia-se que na parte declaratória, as duas ações visam que seja declarado a existência de relação jurídico-tributária específica, com recolhimento do ISSQN na forma de tributação dos profissionais autônomos e sociedades de profissionais, em alíquota única e anual, previsto no Decreto-Lei n. 406/68, na forma do art. 9º, §§ 1º e 3º, no valor unitário referente aos profissionais de nível superior, qual seja, R$480,00(quatrocentos e oitenta reais), conforme art. 33, §3º, “a” do CTRMB, por profissional habilitado, sócio, empregado ou não.

Nessa senda, resta claro que o cerne das duas ações é aplicação do regime diferenciado de recolhimento do ISSQN, nos termos do DL n. 406/1968, o que foi apreciado em sentença, estando em fase recursal. Assim, considerando que ação continente foi proposta anteriormente cabe a extinção, sem resolução de mérito, nos termos dos art. 57 do CPC.

“Se a precedência for da ação continente, o processo relativo à ação contida será extinto sem resolução de mérito (art. 57, 1ª parte). É que existirá litispendência parcial entre elas de modo que a ação menor incorrerá na hipótese de extinção prevista no art. 485, V.” (THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 258/259).

ANTE O EXPOSTO, em virtude da existência de continência com o processo nº 0850827-58.2018.814.0301, julgo extinta a execução, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 57 c/c 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais finais, porventura existentes, sob a responsabilidade da Autora, por força do princípio da causalidade.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Custas “ex-lege”..

.

Em suas razões recursais, o apelante defende a incorrência da continência, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para o prosseguimento da ação declaratória.

Sustenta que na ação 0850827-58.2018.814.0301 objetiva a declaração, em relação aos exercícios de 2013 a 2018, do direito ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN nos moldes da tributação uniprofissional, uma vez que é uma sociedade composta por profissionais liberais uniprofissionais, conforme previsto no Decreto-Lei nº 406/68.

Assevera que na ação que deu origem à presente apelação pretende a declaração de efeitos futuros desse mesmo direito.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Município de Belém apresentou contrarrazões que defendeu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu sem resolução do mérito ação declaratória de relação tributária tendo em vista o reconhecimento da continência do pedido com o formulado na ação 0850827-58.2018.814.0301.

Assevera o apelante que na ação 0850827-58.2018.814.0301 objetiva a declaração, em relação aos exercícios de 2013 a 2018, do direito ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN nos moldes da tributação uniprofissional, uma vez que é uma sociedade composta por profissionais liberais uniprofissionais, conforme previsto no Decreto-Lei nº 406/68.

Defende que na ação que deu origem à presente apelação pretende a declaração de efeitos futuros desse mesmo direito, motivo pelo qual o pedido das ações não se confundiria.

Não assiste razão ao apelante.

O Pedido de ambas as ações é a declaração de direito ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN nos moldes da tributação uniprofissional, uma vez que é uma sociedade composta por profissionais liberais uniprofissionais, conforme previsto no Decreto-Lei nº 406/68.

Desta forma, independentemente do exercício a que se referem, em ambas há o pedido de direito ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN nos moldes da tributação uniprofissional, uma vez que é uma sociedade composta por profissionais liberais uniprofissionais, conforme previsto no Decreto-Lei nº 406/68.

Portanto, o pedido da presente ação está contido no pedido da ação 0850827-58.2018.814.0301, na qual está Corte de Justiça já declarou inexistente o direito pleiteado pelo apelante.

Desta forma, a presente ação deve ser extinta, sobretudo ao se considerar que não há direito deduzido pelo apelante em Juízo, independentemente do período a que se refira, pois se trata de questão já decidida e prejudicial a esta ação.

Neste sentido, a Jurisprudência do STJ:

Para que haja uma relação de
continência
entre demandas, é necessário, nos termos do art. 104 do CPC, que o objeto de uma delas, por ser mais amplo, abranja o da outra, além da verificação da identidade das partes e da causa de pedir. Se reconhecida a
continência
entre as ações, realmente não se pode adotar o critério da prevenção para determinar a reunião dos processos. O juízo em que tramite a causa
continente
é que deverá julgar a causa contida (REsp nº 1051652 / TO, Min. Nancy Andrighi).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 26/11/2025